Tribunal: TJSP
Processo: 1003194-71.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de parcial provimento. Recurso de ambas as partes.

A controvérsia cinge-se em saber se: (a) há danos morais indenizáveis à Lanna por ter ela despendido seu tempo útil reclamando dos problemas de sinal com telefone e internet e (b) se a sucumbência dos autores é mínima.

Autores que comprovaram a falha na prestação

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de parcial provimento. Recurso de ambas as partes.

A controvérsia cinge-se em saber se: (a) há danos morais indenizáveis à Lanna por ter ela despendido seu tempo útil reclamando dos problemas de sinal com telefone e internet e (b) se a sucumbência dos autores é mínima.

Autores que comprovaram a falha na prestação dos serviços da ré, com problemas no sinal de internet e telefone. Lanna que despendeu seu tempo útil tentando solucionar o problema ao longo do ano de 2021, o que foi confirmado pelas testemunhas. Indenização por danos morais devida, reduzida, porém, a R$ 5.000,00.

Recurso dos autores desprovidos e parcialmente provido o da ré.